Tribunal: TJDFT
Processo: 0000473-50.2019.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-12
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS JUDICIAIS DOS POLICIAIS. CONTEXTO DA APREENSÃO DA DROGA. TRAFICÂNCIA COMPROVADA. DESCLASSIFICAÇÃO INVIÁVEL. DOSIMETRIA. DIVERSIDADE (COCAÍNA E MACONHA). QUANTIDADE NÃO RELEVANTE. ANÁLISE CONJUNTA. CIRCUNSTÂNCIA ESPECIAL DO ARTIGO 42 DA LEI No 11.343/2006 AFASTADA. PENA DE MULTA READEQUADA. SENTENÇA PARCIALMENTE MANTIDA.
1. Não há falar em absolvição por insuficiência probatória do tráfico de drogas quando os réus são presos em flagrante, mantendo em depósito 3 (três) porções de maconha (64,58g), acondicionadas em pequenos sacos plásticos, e 13 (treze) porções de cocaína (13,60g), em forma de pó, sendo 2 (duas) porções individualmente envoltas em plástico amarelo e 11 (onze) porções individualmente acondicionadas em pequenos recipientes plásticos (tubos eppendorf), conforme testemunho dos policiais em juízo, auto de apreensão e prova pericial.
2. Demonstrado nos autos que os dois réus residiam na residência, não há que se falar que um deles ali não morava, sendo oportuno registrar que, por ocasião de sua prisão em flagrante, afirmou aos policiais que morava no local, que tinha a chave do imóvel e demonstrou livre acesso à residência em que as drogas foram apreendidas, tendo franqueado a entrada dos policiais no local. Ademais, as contas de luz e água do imóvel estavam em seu nome.
3. Inviável o pleito de desclassificação da conduta para consumo próprio quando o contexto da apreensão da droga evidencia a comercialização.
4. Conforme artigo 42 da Lei no 11.343/2006, a análise da natureza/diversidade e quantidade da droga deve ser feita de forma conjunta. Assim, ainda que haja a apreensão de natureza diversa de drogas (maconha e cocaína), se a quantidade de droga não justifica o aumento da pena-base, não há que falar em análise negativa da circunstância especial do artigo 42 da Lei no 11.343/2006.
5. A redução da pena privativa de liberdade impõe a adequação da pena de multa aplicada.
6. Recursos conhecidos e parcialmente providos.